Tribunal: STF
Processo: HC 246485
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jaqueline de Siqueira Ligorino e Alex Henrique Ferreira de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 862.924/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 



    Depreende-se dos autos que a paciente Jaqueline foi condenada à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, por infração ao artigo 158, § 1º, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 em concurso material. Já o paciente Alex foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 158, § 1º, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para absolver Jaqueline da imputação atinente ao artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, reduzindo sua pena, assim como a de Alex, para 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa.



    Neste writ, alega-se, em síntese, ausência de provas de materialidade e de configuração da coautoria no delito do art. 158 do Código Penal, bem como a não caracterização da continuidade delitiva. Sustenta-se, subsidiariamente, a necessidade de desclassificação da conduta para a prevista no art. 345. Aponta-se, ainda, a possibilidade de fixação do regime aberto para a paciente Jaqueline, uma vez que se encontra grávida.



    Ao final, requer-se:



    “103. Ante o exposto, existindo o fumus boni iuris e o periculum in mora, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de liberdade do Paciente, REQUER a concessão de liminar para que o Paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente do presente HC; 



    I. Requer a modificação do v. acórdão combatido, reconhecendo-se a interpretação equivocada da Legislação Federal, bem como a existência de dissídio Jurisprudencial, para ABSOLVER o recorrente nos termos do art. 386, inciso V e VII, pela absoluta falta de provas que confirme que tenha o recorrente ALEX envolvimento nos fatos na qualidade de coautor; 



    II. Com supedâneo nas disposições contidas no artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, requer seja os recorrentes ABSOLVIDOS do crime previsto no artigo art. 158 do CP, pois inexiste prova da materialidade do crime de extorsão, isto é, não há nos autos a comprovação de que de fato ocorreu constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, para a obtenção de indevida vantagem econômica, até porque o valor era devido, nos moldes do contrato verbal de doação, a ser discutido no juízo civil;



    III. Caso não seja reconhecida as causas de absolvição dos recorrentes pela inexistência de comprovação do crime e autoria, requer, subsidiariamente, seja a conduta dos recorrentes desclassificada para o art. 345 do CP; 



    IV. Também, em caso de não acolhimento dos pedidos principais, requer seja deferidos os pedidos subsidiários, para modificar a dosimetria da pena utilizada no v.acórdão combatido, afastando-se a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, do art. 158, do CP, tendo em vista a inexistência de comprovação da coautoria de agentes, o afastamento da causa de aumento em razão da ausência de demonstração da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a fixação do regime inicial no ABERTO (principalmente para a paciente JAQUELINE, por ser gestante), já que não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo o regime aberto socialmente indicado no caso concreto.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO, EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO §1º DO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA PREVISTA NO ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS INFRAÇÕES PRATICADAS. FRAÇÃO DE 1/5. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CRIME ÚNICO. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. LITERALIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE JAQUELINE. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Conforme abordado na decisão agravada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição/desclassificação de condutas ou afastamento de causa majorante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse sentido: (AgRg no AREsp n. 1.364.727/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018); (AgRg no AREsp 420.467/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/10/2018). 



    III - Quanto a continuidade delitiva, a solução adotada pela instância a quo não destoa da jurisprudência desta Corte Superior. Em verdade, a pretensão de ver reconhecido o crime único, ou seja, a ocorrência de somente um delito de extorsão, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, situação interditada na via estreita do presente remédio heroico. A proposito: (AgRg no REsp n. 2.069.071/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/8/2023); (AgRg no HC n. 822.158/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023). 



    IV - Em relação ao regime prisional, mantida a pena no patamar estabelecido pelo Tribunal de origem, ou seja, 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, conquanto se trate de réus primários, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional semiaberto decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal. 



    V - No tocante a fixação do regime aberto para a paciente JAQUELINE, não há nos autos situação excepcional que justifique a concessão do regime menos gravoso para o resgate da reprimenda, inexistindo qualquer ilegalidade no acórdão impugnado, até porque não demonstrada a real inexistência de vaga no sistema prisional. Além disso, é importante destacar que a discussão acerca das condições de recolhimento dos apenados no sistema prisional local, tidas por inadequadas ao regime de cumprimento da pena em comento, demanda amplo revolvimento de matéria fático probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a estreita via do writ. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 354.712/AP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 7/6/2016); (REsp n. 1.710.674/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/9/2018). 



    VI - Mantido o quantum da sanção corporal imposta em patamar acima de 4 anos de reclusão, é incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 



    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, quanto às teses de absolvição, desclassificação e não configuração da continuidade delitiva, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ademais, no que tange ao pedido de fixação do regime prisional inicial aberto, é evidente seu descabimento, tendo em vista a literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, que restringe a fixação do regime aberto para pena inferior a 4 anos.



    Quanto à possibilidade de se fixar o regime aberto para a paciente Jaqueline em razão de gravidez, conforme assentado pelo Ministro Relator no voto condutor do acórdão, “não há nos autos situação excepcional que justifique a concessão do regime menos gravoso para o resgate da reprimenda, (...) até porque não demonstrada a real inexistência de vaga no sistema prisional”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente